Tribunal: TJDFT
Processo: 0706710-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706710-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: DANIEL TELES DA SILVA RODRIGUES ALVES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44061299), interposta por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., em face da decisão (ID 148560498 do processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária n° 0703054-35.2022.8.07.0019, determinou a suspensão do processo de origem até o julgamento do RESP N.o 1951888/RS e do RESP 1951662/RS. Essa decisão foi proferida em 06/02/2023 (ID 148560498 do processo de origem), o agravo interposto em 01/03/2023, acompanhado de preparo (ID 44061307 e ID 44061308) e subscrito por advogado constituído nos autos (ID 44061301, p. 14). É o relatório. Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, antevejo como inadmissível o agravo de instrumento interposto, uma vez que não pode ser enquadrado em uma das hipóteses de cabimento do art. 1.015, do CPC. Considerando ainda que foi interposto contra ato judicial que determina a suspensão de processo por força da afetação de recurso repetitivo, é necessário ressaltar que para interpor agravo em face dessa decisão deverá haver o cumprimento das etapas previstas nos parágrafos 9o a 13 do artigo 1.037 do Código de Processo Civil (CPC), conforme entendimento da Terceira Turma do STJ no REsp 1846109. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Agravante para que demonstre, no prazo de 5 (cinco) dias, o cabimento do presente recurso de agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. Publique-se e intime-se. Após venham os autos conclusos. Brasília, 10 de maio de 2023 14:07:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador